Tribunal: TJBA
Processo: 8022989-82.2019.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8022989-82.2019.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: PAULO ROBERTO REGO SILVA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA REPORTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022989-82.2019.8.05.0000.2.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante, o
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e, como agravado,
PAULO ROBERTO REGO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.